Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-34.2023.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000624-34.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0052-92 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ADRIAN LUCAS DE ALMEIDA - CPF: 074.578.051-25 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REGISTRO
NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO.
DÍVIDA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
Inexiste julgamento
ultra petita
ou
extra petita
quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.
2-

Havendo negativa de contratação de serviços, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência.
3
-
O
“Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR”
,
é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Precedente.
(
STJ – 4a T - REsp 1.635.917/RS - rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJE 08/06/2017
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 178914345, na reclamação no 1000624-34.2023.8.11.0005 do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a a declaração de inexistência do débito e condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 6.000,00 – seis mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - sentença ultra petita;
MÉRITO
: - existência de relação jurídica com a Instituição Bancária – existência do débito; inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- cerceamento de defesa.

Alegando julgamento ultra petita, pugna pela exclusão da declaração de inexistência do débito, sob o argumento de que não há na petição inicial pedido expresso em tal sentido, referindo-se o pedido autoral exclusivamente a indenização por danos morais.

Com respaldo no artigo 492 do Código Processual Civil, requer a nulidade da sentença prolatada, eis que
"
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandando
"
.

A tese não vigora, tendo em vista que na peça inicial é possível verificar que o pedido inexistência do débito, está presente por toda a extensão da petição, e expresso no item 44 da exordial (
id.

178914310
), não se tratando somente de pedido de tutela de urgência:

“44.- No mérito, e após a contestação da ré, requer seja declarado a inexistência de qualquer débito junto a empresa ré, confirmando a tutela antecipada para retirar o nome do autor da restrição interna dos bancos “bacen”.”

Inexiste, portanto, julgamento
ultra petita,
de modo que a presente preliminar não merece acolhimento.

Rejeito, assim, a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

No caso, o Recorrente debate, desde a petição inicial, a existência do débito e a devida inclusão no
“Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR”, ante
a obrigatoriedade de uso da ferramenta.

- da inversão do ônus da prova
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Recorrida/Reclamante e de sua hipossuficiência, é de se reconhecer a inversão do ônus da prova
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

No caso, como já registrado, a Recorrente não conseguiu demonstrar, sem dúvida razoável, a responsabilidade da Recorrida em relação à dívida combatida e fixada em seus cadastros.

Assim, não comprovada a regularidade do débito e, havendo registro indevido, impõe-se a declaração de sua inexigibilidade e imediata exclusão.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SCR. O Sistema de Restrição ao Crédito do Banco Central do Brasil tem caráter de cadastro restritivo.
Ausência de demonstração da origem do débito contestado, ônus que incumbia ao réu. Ilegalidade da inscrição. Configuração, diante da não comprovação da origem da dívida.
Dano moral. O caso dos autos retrata a existência do dano moral puro, cuja prova cinge-se à existência do próprio ato ilícito, qual seja, a inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Valor da indenização mantido, porque adequado aos parâmetros da Câmara. Termo inicial dos juros moratórios. Ausência de interesse recursal. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJRS – 18a CC - RApC no 70082444407 – rel. Desembargador Heleno Tregnago Saraiva – j. 31/10/2019). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento uniforme no sentido de que o sistema central de risco de crédito (SCR) é instituição restritiva de crédito, por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, de modo que a inscrição no SISBACEN/SCR é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor.
2. Recurso Especial provido.”
(STJ – 4a T - REsp 1.635.917/RS - rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJE 08/06/2017). Grifei.

- registro indevido.

A inclusão do registro indevido restou incontroversa, conforme documento de id. 178914315.

- dano moral
.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença atende a esses requisitos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso,

para o fim de rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO, mantendo, no mais, a r. sentença nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023